Tribunal: TJDFT
Processo: 0727594-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727594-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE DE DEUS CUNHA AGRAVADO: CLAUDIO CESAR GONCALVES DA PAIXAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jorge de Deus Cunha contra a decisão do e. Juízo da 2a Vara Cível e de Órfãos Sucessões de Brazlândia/DF, de declínio da competência para a comarca de Águas Lindas/GO (processo n. 0702939-31.2023) Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada por Jorge de Deus Cunha em face de Claudio Cesar Goncalves da Paixão, que tramita neste juízo. A parte ré aponta que fora ajuizada, anteriormente, em Águas Lindas de Goiás – GO, ação em que se discute a realização de benfeitorias no imóvel, além de uma acirrada discussão quanto ao valor do aluguel e quanto à data da rescisão do ajuste verbal entabulado entre as partes. O requerente se manifestou discordando do declínio de competência, sob o argumento que poderia ser prejudicial à parte autora (ID 199374934). É o relato do necessário. Passo a decidir. Após análise detida dos autos, verifico que, conforme apontado pela parte ré, fora ajuizada, anteriormente, em Águas Lindas de Goiás – GO, ação em que se discute a realização de benfeitorias no imóvel, além de uma acirrada discussão quanto ao valor do aluguel e quanto à data da rescisão do ajuste verbal entabulado entre as partes. Assim, há tramitação de ações com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, em que o julgamento de uma interfere diretamente no julgamento da outra. Com efeito, há e vidente risco de decisões conflitantes entre a presente demanda e a ação pretérita, que tramita sob o número 5272725-64.2023.8.09.0169 no Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás - GO. A relação jurídica e os fundamentos delineados em ambas as ações estão alicerçados na mesma causa de pedir, qual seja, o contrato verbal alinhado entre as mesmas partes, a existência de alugueis vencidos e a data em que deveria ocorrer a rescisão, bem como o valor de retenção de benfeitorias, o que atrai a incidência da norma contida no art. 55 do Código de Processo Civil: "Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado." De um lado, a presente demanda versa, principalmente, sobre suposto inadimplemento de aluguéis referentes ao contrato de locação verbal que envolve o imóvel situado na Quadra 30, lote 26, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás - GO (Galeria JK), com a respectiva cobrança, bem como controvérsia sobre o locatício. valor do aluguel do imóvel e a data da rescisão do contrato Na mesma esteira, a ação ajuizada na comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, pelo ora requerido contra o ora autor, discute: a) a indenização decorrente da realização de benfeitorias; b) data de rescisão do contrato de locação, imbróglio este que interfere diretamente no direito que se busca satisfazer neste juízo, que é o pagamento dos aluguéis vencidos; e c) a data da rescisão. Em ambas as ações, o Locador (Jorge de Deus) afirma que o contrato foi rescindido em 10/12/2020, data em que o Locatário supostamente teria deixado de adimplir com a obrigação pactuada. De outro lado, o Locatário (Cláudio César) afirma que o termo contratual se deu em 30/11/2022, data em que teve ciência da notificação extrajudicial enviada pelo Locador para desocupação do imóvel. A decisão sobre esses 3 pontos impacta significativamente na decisão a ser prolatada por este Juízo e está sendo amplamente discutida no processo 5272725-64.2023.8.09.0169. Para fins de elucidação, colaciono os pedidos formulados na petição inicial da ação que tramita no foro de Goiás (pág. 179 do PDF), protocolada pelo Locatário (Cláudio César): V – DOS PEDIDOS a) O recebimento do presente aditamento e alteração da peça exordial, nos termos do art. 329 inciso I do CPC, com o processamento do feito, nos termos da presente emenda a inicial peça substitutiva, e; b) a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial os documentos juntados ao feito, para comprovação dos fatos aqui alegados; c) a citação do requerido por OFICIAL DE JUSTIÇA, considerando que já foram realizadas tentativas de citação do requerido e não efetivada a citação via correios, e ainda, considerando que o réu tenta se ocultar, pugna que seja determinado ao servidor oficial de justiça que, entre em contato com o autor, ou fornece meios para o autor fazer contato, por meio do e-mail: advogadoscasemiro@gmail.com ou pelo Telefone: (61) 9.8453-0600 para que na data e horário da diligência, a parte autora possa acompanhar e declinar o local correto e a pessoa do requerido para ser citado, para apresentar resposta no prazo legal, sob pena de revelia, e; d) a designação de audiência prévia de conciliação, nos termos do art. 319 inciso VII do CPC/2015, e; e) condenar o requerido a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo autor no imóvel alugado, nos termos do art. 35 da Lei 8.245/91 c/c art. 1.219 do Código Civil, no valor de R$51.773,31 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos), conforme planilha de gastos, laudo técnico realizado por engenheiro acostado a presente exordial, e vídeos e fotos do local; f) seja declarado por sentença o valor do aluguel mensal pactuado entre as partes, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), conforme atesta os recibos de pagamento acostados ao feito, a notificação extrajudicial recebida pelo réu e demais provas produzidas no feito, e; g) seja DECLARADO por sentença o termo de Rescisão do contrato de aluguel, como sendo a data da Notificação Extrajudicial, ou seja, em 30 de novembro de 2022, em que o locador (requerido) solicitou a devolução da loja, bem como adentrou no local e pegou as chaves da loja conforme prova a OCORRÊNCIA POLICIAL (12.12.2022) em anexo, tendo recebido o réu a notificação extrajudicial e tomou ciência dos termos ali contidos, e; h) seja declarado a quitação dos valores dos aluguéis, devidamente pagos e firmados recibos de pagamento, e outros que forem provados neste feito, por recibos ou por meio de testemunhas; i) condenar o réu a obrigação de fazer para devolver a placa da loja do autor retirada do imóvel locado pelo réu, no prazo de até cinco dias a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, e; j) que todas as publicações e intimações, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono, ALEXANDRE DA CONCEIÇÃO CASEMIRO, inscrito na OAB/DF 33.122 com endereço profissional sediado na quadra 38, conjunto I, lote 17 Vila São José – Brazlândia - DF, Fone: (61) 9.9617-0275, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272 § 2 do NCPC; Atribui-se a causa o valor de R$51.773,31 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) Em seguida, trago os pedidos formulados na presente demanda pelo Locador (Jorge de Deus): DOS PEDIDOS 37. Diante do anteriormente exposto, tem a presente para REQUERER: a. Sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, da Lei n. 10.741/03, bem como a prioridade de tramitação nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil; b. O recebimento e procedência da presente ação, do qual está devidamente instruída com os documentos que acompanham, determinando-se o registro e autuação; c. Concessão do PEDIDO DE LIMINAR, sem a oitiva da outra parte, em decorrência da presença dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o inciso IX da Lei 8.245/91, expedindo-se mandado de intimação por oficial de justiça para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo forçado, independentemente de novo mandado; d. Seja condenado o Requerido ao pagamento de multa diária, caso venham a descumprir a decisão judicial, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cabendo ainda responsabilização pessoal dos agentes públicos que derem causa a desobediência e. A Execução dos valores devidos, antes da desocupação do imóvel, conforme artigo 62, inciso VI da Lei 8.245/91; f. Condenar o Requerido ao pagamento dos alugueres e encargos da locação, vencidas e as vincendas no decurso da lide. Acrescer às parcelas vencidas os valores referentes à multa pela mora pactuada em 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês; g. Desinteresse na audiência de autocomposição, conforme preceitua o art. 334, § 5o do Código de Processo Civil; h. Declarar rescindido o contrato de locação entre o Requerente e os Requeridos, nos termos do artigo 62, I da Lei do Inquilinato; 38. A condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, §2o do CPC; 39. Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos direito, inclusive com depoimento pessoal dos promoventes e juntada de documentos. 40. Dá-se a presente o valor da causa em R$ 79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) Ainda, resta a controvérsia quanto a data de entrega das chaves, que, supostamente, conduziria o julgamento a uma provável data de termo contratual. Enquanto o Locatário alega que o Locador pegou as chaves da loja no dia 12/12/2022, o Locador afirma que o Locatário devolveu as chaves somente no dia 27/02/2024. Como se vê, é indispensável que haja a mínima concordância quanto à data em que o contrato verbal foi encerrado, ou a declaração por meio de sentença, para que seja definido o montante devido à título de aluguel pelo Locatário, justamente o que se busca no Processo sob no 5272725 que se saiba a data correta do fim do ajuste, não há como ser fixada a mora que incidirá nos aluguéis vencidos, tampouco o montante final a ser pago ao Locador. O Código de Processo Civil dispõe que, ao ser verificado o risco de decisões conflitantes ou contraditórias em demandas que tramitam separadamente, o juízo deve reuni-las para julgamento conjunto. Art. 55. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Nesse cenário, a reunião das ações deve ser realizada no juízo prevento, com a finalidade de serem decididas simultaneamente, conforme previsão do art. 58 do CPC. Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. No caso em questão, observo que a data de distribuição da ação que tramita no foro de Goiás (04/05/2023) é anterior à protocolada neste juízo (30/06/2023), situação que, por força do art. 59 do CPC, induz a prevenção do Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO. Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Sendo assim, é evidente que o julgamento de uma demanda interfere diretamente no julgamento da outra, de forma que a tramitação em foros diversos pode resultar em decisões incoerentes, o que vai de encontro à efetividade da prestação jurisdicional. Não é outro o entendimento deste Eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETOS. MESMO IMÓVEL. LEI DO INQUILINATO. DIREITO DE RETENÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Há conexão quando duas ou mais ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC). 3. Propostas ações de despejo para uso próprio e indenizatória decorrente de benfeitorias erigidas e descumprimento do direito de preferência de compra, ambas sobre o mesmo imóvel, e diante do deferimento no segundo processo de direito de retenção mediante depósito em juízo dos alugueis vencidos no curso da demanda, é de se reconhecer a identidade do objeto e o liame subjetivo entre as causas de pedir. 4. É prudente, portanto, que a análise de ambas as ações ocorra no mesmo Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes. 5. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1265486, 07114511420208070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reforço, ainda, que Águas Lindas de Goiás - GO é o foro onde está localizado o imóvel. Nesse sentido, apenas como reforço do argumento, colaciono o Art. 58 da Lei 8.245/91: "Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato;" Por todo o exposto, considerando a conexão entre as demandas, mas, principalmente a possibilidade de decisões conflitantes, a prevenção em razão da distribuição, bem como tratar-se o juízo prevento do foro do local do imóvel, sem eleição de foro (art. 58 da Lei n. 8.245/91), resta notória a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto no Juízo prevento. ISSO POSTO, declino da minha competência em favor do Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás - GO, para onde os autos devem ser remetidos a fim de se dar o adequado processamento, com as cautelas de praxe. Preclusa a decisão, remetam-se os autos, com as melhores homenagens deste Juízo. Intimem-se. A parte agravante informa que: (a) “ingressou com a ação de despejo por falta do pagamento de aluguel, bem como a cobrança dos aluguéis atrasados de 3 lojas que alugou ao Agravado”; (b) “as lojas não estavam em funcionamento, mas todos os equipamentos do Agravado encontravam-se no local, inclusive com todas as portas trancadas e as chaves em poder única e exclusivamente do Agravado”; (c) “os aluguéis não eram pagos desde meados de Dezembro de 2020 e assim continuaram até a data de esvaziamento da loja, com a consequente entrega das chaves (ID. 191568344), em 27/02/2024, portanto, pelo período superior a 3 anos, o Agravante teve 3 lojas ocupadas pelo Agravado, sem receber qualquer pagamento dos aluguéis devidos”; (d) “foi expedido mandado de intimação ao Agravado para que apresentasse defesa nos autos (ID. 171463395). A intimação do Agravado foi devidamente realizada (ID. 172681953) em 18/09/2023”; (e) “entretanto, deixou de apresentar Contestação aos autos, restringindo-se tão somente em apresentar Embargos à Execução sob no 070493649.2023.8.07.0002, o qual inicialmente nem sequer foi apreciado, em razão de inadequação da via eleita, pois deveria ser apresentada Contestação ao processo de conhecimento. O Agravado, inconformado. ingressou com recurso que ainda não foi devidamente apreciado”; (f) “portanto, temos a confirmação de que o Agravado é RÉU REVEL nos autos aqui discutidos, inclusive, revelia decretada pelo Juízo a quo (ID. 183509700)”; (g) “não conformado com a Decisão, o Agravado por meio de petição simples, requereu a declaração de incompetência do juízo para o julgamento da lide (ID. 184862702). 14. O pedido foi devidamente apreciado (ID. 185410234) e foi INDEFERIDO, em razão de preclusão do pedido, em perfeita harmonia ao disposto no Artigo 337 do Código de Processo Civil, onde é previsto que o Réu deverá alegar a incompetência ANTES da discussão do mérito. O que não foi feito”; (h) “após isto, foram arroladas testemunhas para designação de audiência instrutória (ID. 184862702 e 184911087). A testemunha do Agravante teve sua oitiva devidamente realizada (ID 191633547), já as testemunhas do Agravado não foram ouvidas na mesma audiência, em razão de não comparecimento justificado (ID. 192015568)”; (i) "diante de justificativa, foi designada nova audiência para oitiva das testemunhas do réu (ID. 196006395)”; (j) “ao iniciar a audiência, o agravado reiterou as alegações de incompetência, que inexplicavelmente foram acolhidas pelo Juiz ali presente, deixando até mesmo de realizar a Oitiva das Testemunhas que já estavam ali presentes, encerrando a audiência e requerendo conclusão dos autos para decisão”; (k) “em sua decisão, repito, inexplicavelmente, deferiu o pedido do Agravado, se declarado incompetente, declinando a competência ao Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, em razão de suposta prevenção, bem como de conexão entre os autos correntes”. Assevera que: (a) “um dos argumentos utilizados pelo Juízo a quo para declinar sua competência, foi o de que existe prevenção ao Juizado Especial Cível da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, em razão de distribuição de ação em data anterior à do processo em discussão”; (b) “o processo que corre em Águas Lindas de Goiás, sob no 527272564.2023.8.09.0169, foi inicialmente protocolado em 04/05/2023, realmente em data anterior aos autos aqui discutidos, que foram distribuídos em 30/06/2023.”; (c) “o processo distribuído na circunscrição judiciária de Brazlândia, sem que o Agravante tivesse qualquer conhecimento de processo anterior, haja vista que NÃO HAVIA SIDO INTIMADO”; (d) “não obstante, o Agravado aditou a sua Inicial em 16/08/2023 (mov. 18, aqui anexo), sendo expresso em afirmar que se tratava de uma peça substitutiva”; (e) “e agora, para trazer a tona a má-fé do Agravado, alterou novamente os fatos descritos, bem como incluiu diversos pedidos que trouxessem prejuízo ao Agravante neste presente processo! Fazendo inclusive, com que o Juízo a quo, acreditasse que havia conexão ou prevenção”; (f) “assim, temos que, novamente o marco temporal para a fixação de prevenção foi alterado, pois, novamente requereu a substituição INTEGRAL de sua inicial, assim, fixando a data de 22/01/2024”. Alega que “temos claramente que não há qualquer prevenção ao Juízo da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, em razão dos vários aditamentos à inicial realizados pelo Agravado, o que evidentemente alterou o marco temporal para fixação da prevenção”, sendo que “caso seja necessário a fixação de qualquer prevenção, que seja em favor da competência da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, considerando a maior longevidade da petição Inicial”. Aduz, ainda, a inexistência de conexão, uma vez que a inicial “juridicamente validada” versa somente sobre as supostas benfeitorias realizadas”, sendo que, assim, “não são os mesmos pedidos, nem as mesmas causas de pedir, podendo plenamente serem julgados em separado, haja vista a não obrigatoriedade da compensação de valores em caso de mútua condenação”. Afirma a vedação ao reconhecimento da incompetência relativa de ofício, uma vez que o pedido anteriormente formulado pela parte agravado já teria sido indeferido (preclusão). Formula os pedidos recursais nos seguintes termos: EX POSITIS”, requer, o Agravante, sempre reconhecendo a cultura dos ilustres membros deste Egrégio Tribunal, na sua atual composição, a quem se renova homenagens e, no mérito recursal, que sejam acolhidos, recebidos e julgados procedentes nos efeitos suspensivo e devolutivo as razões deste AGRAVO DE INSTRUMENTO, sendo o recurso conhecido com fulcro nas disposições legais citadas e, para que seja reformada a decisão da julgadora a quo, para que tenha efeitos de reconhecer a INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO AO JUÍZO DA COMARCA DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, bem como INEXISTÊNCIA DE CONEXÃOS DOS PROCESSOS e ainda a VEDAÇÃO Ao DECLÍNIO DE COMPETENCIA POR OFÍCIO, determinando ao Juízo a quo, a redesignação de audiência de instrução e julgamento, para oitiva das testemunhas. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. Inicialmente, nos moldes disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 43), determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo (Código de Processo Civil, art. 59) Nesse norte, não prospera a alegação recursal de fixação da prevenção com amparo nas datas de apresentação de emendas à petição inicial, devendo ser considerada a data da distribuição do processo na comarca de Águas Lindas/GO (04 de maio de 2023) para o fim de análise de eventual prevenção. Desse modo, tendo em vista que a ação originária do presente agravo de instrumento foi distribuída em 30 de junho de 2023, uma vez reconhecida a necessidade de reunião dos processos, competiria ao e. Juízo de Águas Lindas/GO processar e julgar as demandas, conforme a decisão prolatada na origem. Além disso, o agravado, regularmente citado, apresentou “embargos à execução” em autos apartados (inclusive com a alegação de incompetência territorial), os quais não foram conhecidos, em razão da inadequação da via de defesa eleita. Contra a citada decisão, foi interposto agravo de instrumento, recebido por esta Relatoria, sem efeito suspensivo, ainda não submetido ao colegiado. Nesse interim, o agravado juntou petição na origem, nos seguintes termos: – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – PARA DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. Inicialmente, cumpre suscitar questão de ordem pública. Trata-se a presente demanda de ação de despejo, consubstanciada em contrato de aluguel verbal – SEM ELEIÇÃO DE FORO - cujo imóvel localiza-se em Águas Lindas do Goiás – GO, conforme aduz a parte autora na exordial. Dessa forma, nos termos do art. 58 inciso II da Lei 8.245 de 1991 – Lei do Inquilinato - a competência para processamento e julgamento da ação de despejo é territorial, ou seja, no local do imóvel, vejamos: Art. 58. (...) II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; (Grifei) Consta na exordial que o endereço da situação do imóvel (Id. 163805273) é o seguinte: GALERIA JK, SITUADO NA QUADRA 30, LOTE 26, JARDIM BRASÍLIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS – GO. Sustenta ainda o autor que o negócio jurídico entabulado entre as partes foi de forma verbal, não havendo eleição de foro para dirimir quaisquer controvérsias a respeito do contrato de aluguel. Dessa forma, considerando que é curial saber que, a competência constitui matéria de ordem pública, que pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, pelo julgador, vem a parte ré – revel, suscitar incompetência territorial do juízo do foro de Brazlândia – DF para processar e julgar a presente ação de despejo. Portanto, não foi convencionado entre as partes jurisdição para ajuizamento de eventual ação judicial, o que inviabiliza a propositura de demanda em foro aleatório e sem justificativa. Requer assim, seja remetido os autos para o juízo competente da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO. As alegações de incompetência não foram conhecidas pelo e. Juízo de origem, em razão da “preclusão da faculdade processual”. No entanto, na audiência de instrução e julgamento (em 06 de junho de 2024), a parte ré (ora agravada) reiterou a alegação de incompetência, a existência de conexão com o processo em trâmite na comarca de Águas Lindas/GO e da competência do foro do local do imóvel. E, após a reanálise da matéria, o e. Juízo de origem concluiu no sentido do risco de decisões conflitantes a fundamentar o declínio da competência ao foro do local do imóvel, onde foi anteriormente ajuizada ação indenizatória das benfeitorias supostamente realizadas pela parte agravada. Para isso, a decisão ora impugnada deixa claro que: (a) “de um lado, a presente demanda versa, principalmente, sobre suposto inadimplemento de aluguéis referentes ao contrato de locação verbal que envolve o imóvel situado na Quadra 30, lote 26, Jardim Brasília, Águas Lindas de Goiás - GO (Galeria JK), com a respectiva cobrança, bem como controvérsia sobre o valor do aluguel do imóvel e a data da rescisão do contrato locatício”; (b) “na mesma esteira, a ação ajuizada na comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, pelo ora requerido contra o ora autor, discute: a indenização decorrente da realização de benfeitorias; a data de rescisão do contrato de locação, imbróglio este que interfere diretamente no direito que se busca satisfazer neste juízo, que é o pagamento dos alugueres vencidos. Os fundamentos expostos pelo e. Juízo de origem se revelam consistentes, por ora, ao declínio da competência ao foro onde está situado o imóvel, conforme expressa determinação legal (Lei 8.245/1991, art. 58, II), uma vez que não existiria cláusula de eleição de foro a ser analisada no caso concreto e as demandas refeririam à mesma relação jurídica (contrato verbal de locação). E ainda que assim não fosse, a competência relativa poderia modificar-se pela conexão ou pela continência, sendo que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (Código de Processo Civil, artigo 55, § 3o). Nesse sentido, mutatis mutandis: TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1234628, Rel. Des. Gilberto Pereira, DJe 04.05.2020. Nesse panorama processual, a decisão originária iria ao encontro da efetividade e segurança da prestação jurisdicional. No mais, os autos já teriam sido remetidos ao e. Juízo de Águas Lindas/GO (em 26 de junho de 2024), onde inclusive poderão ser aproveitados os atos processuais já praticados, de sorte que a eventual atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso implicaria tumulto processual e ofensa à razoável duração do processo. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.012, § 4o). Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento, Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator